Tribunal: TJPA
Processo: 0807828-92.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807828-92.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ADAMS ALMEIDA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PARTE AUTORA OCORREU POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE MACULAR A VONTADE DA SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Em análise detida aos autos não prosperam as alegações do autor quanto da ilegalidade do ato de exoneração a pedido do servidor, pois estaria respondendo a processo administrativo. Tal argumento não procede, pois o procedimento administrativo foi finalizado em 2013 e o pedido de exoneração data de 2016, portanto, muito tempo depois.

2 - Também não procede os argumentos do autor de que houve vício de consentimento no seu pedido de exoneração, pois à época estaria incapacitado de exercer atos da vida civil, por estar acometido de problemas psiquiátricos e psicológicos, o que geraria a nulidade do seu pedido de exoneração.

Em análise ao pedido de exoneração formulado pelo Autor (ID 12735159 - Pág. 2), não se constata nenhum indício de que houve vício de consentimento, capaz de macular sua vontade, que inclusive foi registrado em Cartório por sua livre vontade, considerando que não há exigência na lei de registro público de pedido de exoneração. Outrossim, embora alegue que não estava no exercício de suas faculdades mentais, este argumento é contraposto com o Laudo Psiquiátrico (Id nº 12735150 – Pág 12) juntado pelo autor que conclui: “No momento encontra-se com todas as suas funções psíquicas preservadas”.

3 - Ademais, não há que se perder de vista, que, por força do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte Autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, o que, todavia, não verifiquei no caso em tela, posto que, os documentos anexos aos autos pelo Requerente apenas apontam para a prescrição de medicamentos e encaminhamento à avaliação psiquiátrica. Tais fatos, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não comprovam em nada que o ora apelante estaria incapacitado para atos da vida civil, embora pudesse estar incapacitado para sua atividade laborativa.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
ADAMS ALMEIDA GOMES,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Anulatória de Exoneração c/c Reintegração de Cargo Público e Recebimento das Verbas Salariais Retroativas c/c Tutela de Urgência ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese, na inicial, o autor alega que era servidor público do Município, exercendo cargo de provimento efetivo de técnico de enfermagem e, que a pedido foi exonerado no dia 30/08/2016.

Narra o Autor, em Exordial, que ingressou no serviço público municipal, no cargo de Técnico de Enfermagem, em 30.06.2010. Disse que, em 27.03.2013, lhe foi imputada a acusação da prática de ilícito penal (art. 217, CPB), sendo que, por conta da acusação e posterior condenação, o Requerente permaneceu custodiado entre os anos de 2013 a 2017.

Noticiou que, em decorrência de seu encarceramento, teve uma piora em seu estado mental, posto que sofria de depressão desde o ano de 2012, com quadro de ansiedade, taquicardia e sudorese, tendo, no mesmo ano, sido receitado “Diazepam” ao mesmo (medicamento ansiolítico usado principalmente contra convulsões provocadas por certas condições ou transtornos de ansiedade).

Disse que além do processo penal, também responde a um PAD, instaurado pela Portaria n. 178, de 09.04.2013, no qual a Autoridade, até a data da propositura da demanda, em 2021, não deu solução para o relatório da Comissão Processante. Com isso, asseverou que a condenação penal não determinou em momento algum a perda do cargo público ao Requerente.

Alegou que, em 30/08/2016, surgiu um pedido de exoneração do seu cargo público, com um documento protocolado na Prefeitura de Parauapebas, com firma reconhecida em cartório, porém em período em que o Requerente estava custodiado no Centro de Recuperação Agrária Mariano Antunes em Marabá/PA, sem a possibilidade de deslocamento até a Prefeitura de Parauapebas.

Com isso, sustentou que sua exoneração ocorreu de forma ilegal e, portanto, deve ser reparada judicialmente, alegando, ainda, que já tentou várias vezes, na seara administrativa, sem obter sucesso, razão pela qual ingressou em Juízo com a presente demanda, requerendo o reconhecimento da ilegalidade da exoneração, seja porque tal pedido fora processado enquanto pendente tramitação de PAD (com violação ao art. 237, da Lei Municipal n. 4.231/2002), seja porque tal pedido fora formulado enquanto o requerente não gozava de plenas condições de saúde (com violação ao art. 225, da Lei Municipal n. 4.231/2002), determinando-se a reintegração do Requerente ao cargo público que anteriormente ocupava no Município de Parauapebas, com o pagamento das remunerações que deixou de perceber desde 2016.

Porém, afirmou que à época do seu pedido de exoneração, encontrava-se encarcerado (2013 a 2017), em virtude da condenação pela prática de ilícito penal previsto no art. 217 Código Penal e, que devido à situação de reclusão, teve uma piora no seu estado mental, pois sofria de depressão desde o ano de 2012, com quadro de ansiedade, taquicardia e sudorese.

Aduziu que o Município antes de realizar o ato de exoneração, deveria submetê-lo a uma avalição médica psiquiátrica, o que não ocorreu. Assim, requereu a anulação do ato de exoneração e o pagamento retroativo das remunerações, desde seu pedido de exoneração.

O Município apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Juntou documentos. (Id. nº. 37278693).

Após instrução sobreveio a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese, alegando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois teria requerido prova pericial e testemunhal, destacando a importância destas no deslinde do feito, contudo o pedido não foi avaliado.

Relata que na data do pedido de exoneração o apelante estava respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar, o qual foi encerrado somente em 17/11/2020 (art. 237, da Lei Municipal de 4.231/2002), quando proferida a Decisão Administrativa, de forma que o seu pedido de exoneração seria inválido.

No caso dos autos, asseverou que, apesar de a Comissão ter encerrado o PAD no dia 18/08/2013, a Decisão Terminativa que acolheu o Relatório emitido pela Comissão somente foi proferida no dia 17 de novembro de 2020. No ensejo, disse que pediu exoneração do cargo em 30.08.2016, tendo, portanto, sido exonerado efetivamente quando figurava no polo passivo de PAD, pelo que asseverou que a Administração Municipal incorreu em
error in procedendo.

Sustentou que o ato de exoneração do referido servidor encontra-se eivado de vício insanável, pelo que deve ser revisto e/ou revogado, nos termos da Súmula 473/STF, pelo que pugnou pela revogação do ato administrativo de pedido de exoneração.

Defende que não possuía capacidade mental para solicitar sua exoneração, em virtude de quadro clínico psiquiátrico, possuindo dificuldade na sua capacidade de tomar decisões e realizar escolhas, o que comprometeu a sua sanidade, pelo que requereu fosse declarada a nulidade da exoneração, bem como a reintegração do requerente ao cargo público anteriormente ocupado.

Por essas razões, pugnou pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de que o ora apelante seja reintegrado ao cargo público, bem como ressarcimento das verbas salariais retroativas.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido no duplo efeito

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo pela legalidade do processo administrativo que concluiu pela exoneração do autor.

Em análise detida dos autos, verifico que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor (Portaria nº 178, de 09/04/2013), para apurar a infração (estupro de pessoa em situação de vulnerabilidade) em tese cometido pelo autor, tendo sido devidamente oportunizado a ampla defesa e contraditório ao requerido, que apresentou manifestações e defesa no processo administrativo.

Ao mesmo tempo, tramitou contra o apelante o processo criminal nº 0003025-80.2013.8.14.0040, no qual foi condenado nas sanções previstas no art. 217-A, §1º do CPB, em pena privativa de liberdade de nove anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo a decisão mantida pela Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Colocada essas premissas, não prosperam as alegações do autor quanto a ilegalidade do ato de exoneração, pois estaria respondendo a processo administrativo quando do pedido de exoneração. Tal argumento não procede, pois o procedimento administrativo foi finalizado em 2013 e o pedido de exoneração data de 2016, portanto, muito tempo depois.

Também não procede os argumentos do autor de que houve vício de consentimento no seu pedido de exoneração, pois à época estaria incapacitado de exercer atos da vida civil, por estar com problemas psiquiátricos e psicológicos, o que geraria a nulidade do seu pedido de exoneração.

Em análise ao pedido de exoneração formulado pelo Autor (ID 12735159 - Pág. 2), não se constata nenhum indício de que houve vício de consentimento, capaz de macular a vontade do Autor no momento do referido pedido, que inclusive foi registrado em Cartório por sua livre vontade, considerando que não há exigência na lei de registro público de pedido de exoneração.

Outrossim, embora alegue que não estava no exercício de suas faculdades mentais, este argumento é contraposto com o Laudo Psiquiátrico (Id nº 12735150 – Pág 12) juntado pelo autor que conclui: “No momento encontra-se com todas as suas funções psíquicas preservadas”.

Ademais, não há que se perder de vista, que, por força do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte Autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, o que, todavia, não verifiquei no caso em tela, posto que, os documentos anexos aos autos pelo Requerente apenas apontam para a prescrição de medicamentos e encaminhamento à avaliação psiquiátrica.

Tais fatos, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não comprovam em nada que o ora apelante estaria incapacitado para atos da vida civil, embora pudesse estar incapacitado para sua atividade laborativa.

Logo, não ficou demonstrado nenhuma ilegalidade no processo de exoneração a pedido do autor.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – OBJETO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – VÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA
CONFIRMADA. NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PARTE AUTORA OCORREU POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE MACULAR A VONTADE DA SERVIDORA, SUA PRETENSÃO INICIAL DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO NÃO PODE SER ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MG – Apelação Cível AC - 28.2014.8.13.0024, Belo Horizonte, Relator Júlio Cezar Guttierrez, 6ª Câmara Cível, Julgado em 02.12.2022, Publicado em 08.08.2022).

APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM PEDIDO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR.
EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. 1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença.
2. A nulidade da exoneração a pedido do servidor não pode ser reconhecida sem provas de ilegalidades no ato administrativo e quando não se constata incapacidade de discernimento quanto ao pedido de desligamento do serviço público
. 3. O instituto da reintegração do servidor público demitido do cargo anteriormente ocupado, quando invalidada por decisão judicial, não se presta a possibilitar a desistência de exoneração efetivada a pedido do próprio servidor, mas tão somente, a afastar uma demissão ilegal. 4. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular. Fixação dos honorários sobre o valor da causa, haja vista a inexistência de proveito econômico na causa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00389855620168070018 DF 0038985-56.2016.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não demonstrado qualquer ilegalidade no Processo Administrativo e na validade do pedido de exoneração feita pelo apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora. Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024